Tribunal: STF
Processo: RHC 269109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário Em Habeas Corpus 269.109 São Paulo

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Lilian Rodrigues Piai Manoni
Recte.(s)
:
Gilmar Roberto Piai
Adv.(a/s)
:
Augusto Fauvel de Moraes
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lilian Rodrigues Piai Manoni e Gilmar Roberto Piai, em 3.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.635/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 29).
O caso
2. Os recorrentes foram denunciados, em 21.1.2020, como incursos nas penas do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, porque, “entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005, em São Carlos/SP, Lilian Rodrigues Piai e Gilmar Roberto Piai, administradores da pessoa jurídica ‘Lilian Rodrigues Piai EPP’, suprimiram R$ 188.685,54 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em tributos federais, mediante omissão de informações e prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias” (fl. 2, e-doc. 7).

Em 28.6.2021, o juízo da Primeira Vara Federal de São Carlos/SP julgou procedente a Ação Penal n. 0000344-80.2019.4.03.6115, nos termos da denúncia, para condenar os recorrentes à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos “consistentes no seguinte, para cada acusado: 1) uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo tempo das penas de reclusão fixadas; e 2) uma prestação pecuniária à União de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para a ré LILIAN; e de R$11.000,00 (onze mil reais) para o réu GILMAR, valores que serão corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento e que poderão ser pagos parceladamente na mesma quantidade de meses inteiros das penas privativa de liberdade substituída (28 meses)” (fl. 8, e-doc. 10).

Os recorrentes também foram condenados ao pagamento de onze dias-multa, fixados em 1/30 e 1/10 do salário mínimo, respectivamente para os recorrentes Lilian Rodrigues Piai Manoni e Gilmar Roberto Piai, e à reparação mínima dos danos causados no valor de R$ 188.685,54 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (e-doc. 10).

Em 19.9.2024, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à Apelação Criminal n. 0000344-80.2019.4.03.6115, interposta pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI N.º 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIAS E ELEMENTOS SUBJETIVOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. 
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois mediante simples leitura da peça acusatória é possível se inferir, cabal e corretamente, quais imputações são impingidas aos corréus, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo (com todas as peculiaridades que estes feitos contêm), adimplindo, assim, ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Há suficiente qualificação dos acusados, apontados como responsáveis pela administração da empresa autuada e pela omissão de informações ao fisco, mediante fraude, o que resultou em sonegação fiscal. 
2. Sonegação fiscal. A materialidade delitiva restou comprovada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais (relacionada ao PAF n.º 18088 000059/2009-97), e os documentos que o acompanham, em especial o Termo de Início e Termo de Conclusão da Fiscalização, os Autos de Infração e respectivos Demonstrativos de cálculo, as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativas aos anos calendário 2003, 2004 e 2005, as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte, cópias das Folhas de Pagamento, do Livro Caixa e das Notas Fiscais indicativas de que a empresa estava em atividade, bem como os extratos bancários da Caixa Econômica Federal, do Bradesco S/A e apuração dos valores tidos como receitas pela Receita Federal, os quais revelam a sonegação de R$ 564.355,82 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), a título de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL (valor atualizado com juros de mora e multa), no período de janeiro de 2004 e dezembro de 2005. 
3. O artigo 42 da Lei n.º 9.430/1996 (fundamento da autuação) autoriza a incidência do tributo sobre os valores considerados como omissão de receita, cuja origem dos recursos financeiros o titular da conta não tenha logrado comprovar. É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de receita ou rendimentos. O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (TEMA 842), a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal, cuja orientação vem sendo seguida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte. 
4. A autoria em face de um dos corréus não foi questionada e restou comprovada pelos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive pela sua confissão. Em relação à corré, as testemunhas arroladas pela defesa comprovaram que ela trabalhava na área operacional do posto de combustíveis, o que, por si só, não foi capaz de afastar a imputação de que também administrava a empresa, conduta que se extrai da vasta documentação acostada aos autos, tendo assinado os documentos da fiscalização da Receita Federal do Brasil, redigido requerimentos de próprio punho, assinado documentos comerciais da empresa, inclusive contrato, e prestado declarações em boletim de ocorrência, contrariando assim a tese defensiva de que não participava da administração da empresa. 
5. O tipo penal descrito no artigo 1º e seus incisos, da Lei n.º 8.137/1990, prescinde de dolo específico, ou seja, de um especial estado de ânimo dirigido à sonegação fiscal, bastando o dolo genérico à sua configuração, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por meio das condutas elencadas no dispositivo legal. Não importa o motivo pelo qual o agente foi levado à prática do crime, sendo suficiente que sua conduta se amolde ao comportamento descrito na norma. In casu, o dolo exsurge das circunstâncias fáticas e emerge da conduta dos corréus, pois partilhavam a efetiva administração da empresa autuada, e nessa condição prestaram informação sabidamente falsa ao Fisco, declarando que não houve receita em 2004 a 2005 em clara contradição com as movimentações bancárias efetuadas no período. A contratação de um profissional para elaboração da contabilidade empresarial não exime os réus de sua responsabilidade pelas questões tributárias da pessoa jurídica, sobretudo no cenário descrito, sendo inverossímil que o contador, subordinado aos proprietários da empresa, tivesse realizado a fraude apurada pela Receita Federal por conta própria, sem a anuência de seus contratantes. 
6. Dosimetria. À míngua de insurgência da acusação, foi mantida a pena-base no mínimo legal, para cada um dos corréus. Reconhecida a atenuante da confissão quanto a um dos acusados e aplicada a continuidade delitiva no percentual de um sexto para cada um deles. Não se desconhece que o critério consagrado na jurisprudência é no sentido de que a continuidade delitiva não se configura quando ultrapassado o intervalo de um mês entre um fato e outro, porém, não há como se exigir o intervalo mínimo de trinta dias entre uma conduta e outra em hipóteses como a dos autos, em que a informação ao Fisco e referido recolhimento ocorre anualmente. Nesta perspectiva, considerando que os fatos dizem respeito à supressão de tributos federais (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL) em dois exercícios consecutivos, e tendo em vista o critério adotado por esta Turma julgadora (STJ; REsp 1848553/MG; Rel. Min. Laurita Vaz; 6ª Turma; j. 02.03.2021; DJe 11.03.2021), verifica-se que o r. juízo a quo agiu corretamente ao majorar a pena em 1/6 (um sexto), para cada um dos corréus. Mantida a pena privativa de liberdade imposta a cada um dos corréus, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de um décimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o corréu e de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos para a corré. Mantida a substituição da a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena substituída, e por prestação pecuniária em favor da União na forma eleita pela r. sentença. 
7. Apelações dos corréus não providas” (fls. 28-29, e-doc. 5).

3. Em 3.1.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.635/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição dos recorrentes pela ausência de individualização da conduta na denúncia (e-doc. 3).

4. Em 5.11.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 1.049.635/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a ordem liminarmente (e-doc. 16). Na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DENÚNCIA QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DE DEFESA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, tal não é o caso do presente writ. 
3. É firme nesta Corte o entendimento de que ‘fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau’ (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 22/6/2021), como no caso. 
4. Ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir a eles a possibilidade de defesa, o que efetivamente ocorreu na espécie. Com efeito, foram suficientemente delineadas as condutas dos acusados que suprimiram R$ 188.685,54 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em tributos federais, mediante omissão de informações e prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias, situação que permite a compreensão dos fatos, bem como o exercício do direito de defesa. 
5. Outrossim, anota-se que o eventual acolhimento do pleito de absolvição aqui deduzido implica amplo e impreterível revolvimento do material fático probatório existente, sendo que não se deve conhecer do writ que assume feições de segunda apelação.
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 29).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “o constrangimento ilegal decorre, em primeiro plano, da negativa de prestação jurisdicional penal, consubstanciada na recusa das instâncias superiores em apreciar teses defensivas estritamente jurídicas, aptas, em tese, a afastar a condenação” (fl. 8, e-doc. 35).

Sustentam que “a condenação penal foi mantida sem descrição concreta da contribuição individual dos Recorrentes, configurando verdadeira responsabilidade penal objetiva, incompatível com o Estado Democrático de Direito” (fl. 17, e-doc. 35).

Requerem “o deferimento do efeito suspensivo, como medida excepcional, necessária e proporcional, até o julgamento definitivo do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus” (fl. 26, e-doc. 35).

Estes os pedidos:
“a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, afastando-se qualquer óbice formal quanto à natureza monocrática da decisão recorrida ou à adequação da via eleita; 
b) A concessão excepcional de efeito suspensivo ao presente Recurso Ordinário Constitucional, como medida cautelar de urgência, a fim de: suspender os efeitos da condenação penal; obstar o início ou prosseguimento da execução das penas; preservar a liberdade de locomoção dos Recorrentes, até o julgamento definitivo deste recurso, diante do risco concreto, atual e irreversível de constrição da liberdade; 
c) No mérito, o provimento do Recurso Ordinário Constitucional, com a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelos Recorrentes, com a consequente: 
c.1) anulação da condenação penal, por violação ao art. 41 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; ou, conforme o entendimento de Vossas Excelências, 
c.2) absolvição dos Recorrentes, por inexistência de imputação penal válida apta a sustentar o édito condenatório; 
d) Subsidiariamente, caso não se entenda possível a concessão direta da ordem, requer-se a cassação da decisão recorrida, com determinação para que o Superior Tribunal de Justiça: conheça do habeas corpus originário; e aprecie, de forma efetiva e fundamentada, as teses jurídicas deduzidas pela defesa, afastando a aplicação automática de óbices sumulares e a indevida qualificação das matérias como fático-probatórias; 
e) O reconhecimento expresso do efeito cascata da nulidade, para que eventual declaração de invalidade da imputação ou da condenação: produza efeitos sobre todos os atos subsequentes dela decorrentes; com o restabelecimento integral da situação jurídica anterior ao constrangimento ilegal” (fls. 26-28, e-doc. 35).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a cassação do acórdão recorrido, pela alegada negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos para que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do habeas corpus. Subsidiariamente, busca-se a nulidade do processo e a consequente absolvição dos recorrentes, pela pretensa ausência de imputação individualizada na denúncia.

8. Consta da denúncia que, “a fim de suprimir os tributos federais devidos, os dois gestores da empresa à época – Lilian Rodrigues Piai e Gilmar Roberto Piai – prestaram declarações de imposto de renda falsas, omitindo do Fisco a totalidade das receitas auferidas por sua empresa nos anos de 2004 e 2005”. Há nos autos documentos que “evidenciam que Lilian Rodrigues Piai atuava na gestão da empresa (...) Gilmar Roberto Piai, Analista Contábil Fiscal, admitiu que fazia a gestão financeira da empresa no período, tentando, inclusive, de modo vão, isentar a corré de qualquer responsabilidade” (fl. 4, e-doc. 7).

O juízo da Primeira Vara Federal de São Carlos/SP afastou a tese de inépcia da denúncia e decidiu:
“(...) a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal atende aos requisitos expressos no artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve objetiva e claramente a conduta atribuída a ambos os denunciados e aponta as provas em que se sustenta (procedimento administrativo fiscal, documentos, termo de declarações). Permite, assim, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tal como foram efetivamente exercidas; e releva a justa causa para a ação penal.
Cabe ressaltar que, em sede de delitos societários, dentre os quais se encontram os crimes contra a ordem tributária praticados por meio de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada, resta pacificado na jurisprudência que é suficiente a denúncia geral, a qual deve descrever a relação entre a conduta do acusado e o resultado, embora sem minudências. (...)
No caso, a denúncia atribuiu a omissão na prestação de informações sobre receitas da empresa a ambos os réus, visto que eles eram administradores no período dos fatos geradores, o que é suficiente para o exercício da ampla defesa” (fls. 2-3, e-doc. 10).

O Tribunal estadual manteve a sentença condenatória e infirmou a tese de inépcia da denúncia, nos seguintes termos: 
“A exordial (Id 196261053) narra com clareza a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, relatando que os acusados, na condição de administradores da pessoa jurídica ‘Lilian Rodrigues Piai EPP’, suprimiram R$ 188.685,54 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em tributos federais, mediante omissão de informações e prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias. De acordo com a fiscalização realizada pela Receita Federal, teria se apurado divergências entre os valores inseridos nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 2004 e 2005 (receita bruta R$ 0,00) e aqueles efetivamente movimentados pela empresa no período (R$ 1.693.772,06 no ano-calendário de 2004 e R$ 2.685.177,80 no ano calendário de 2005), cuja origem não foi comprovada. A empresa foi autuada em R$ 564.355,82 (quinhentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), tendo sonegado Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Consta da peça acusatória que a autoria quanto a LILIAN RODRIGUES PIAI estaria comprovada por meio de documentos constantes dos autos, de diversas assinaturas por ela apostas ao longo do procedimento administrativo, além da denominação social, que coincide com seu nome. Em relação a GILMAR ROBERTO PIAI, este teria admitido a gestão administrativa da empresa autuada em seu interrogatório sobre os fatos.
Portanto, ainda que de forma sucinta, a exordial cumpriu com os requisitos legais, apresentando os elementos que comprovam a materialidade e indícios suficientes acerca da autoria imputada aos réus” (fls. 9-10, e-doc. 5).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.635/SP, mantendo decisão monocrática do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o habeas corpus. Estes os fundamentos do acórdão:

“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)
Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.
Com efeito, o pleito de absolvição por ausência de individualização das condutas e de dolo específico foi apresentado no AREsp n. 2.980.264/SP, não admitido ante o óbice da Súmula n. 182/STJ, valendo lembrar, portanto, que ‘é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/3/2013).
Ainda que assim não fosse, acerca da alegada inépcia da denúncia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 28/33): (...)
De fato, é firme nesta Corte o entendimento de que ‘fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau’ (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 22/6/2021), como no caso.
De toda forma, ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir aos denunciados a possibilidade de defesa, o que efetivamente ocorreu na espécie (...)
Vê-se, portanto, da leitura da peça acusatória, que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, tendo sido delineada a conduta dos acusados que suprimiram R$ 188.685,54 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em tributos federais, mediante omissão de informações e prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias.
Nesse contexto, deve-se frisar que não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. 
Não vislumbro, portanto, a inépcia da denúncia aqui sustentada.
Outrossim, anota-se que o eventual acolhimento do pleito de absolvição aqui deduzido implica amplo e impreterível revolvimento do material fático-probatório existente, sendo que não se deve conhecer do writ que assume feições de segunda apelação” (fls. 7-14, e-doc. 29).

9. Embora tenha sido assentada, no acórdão questionado, a impossibilidade de impetração concomitante de habeas corpus e de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça avançou no mérito da impetração, para analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.

Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o “Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando, mesmo deixando de conhecer da impetração por óbice formal, examina o mérito da controvérsia sob a ótica da concessão de ofício da ordem, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988” (RHC n. 260.102/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025). 

Os fundamentos jurídicos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.635/SP demonstram a inviabilidade do retorno dos autos àquele Superior Tribunal. Como o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou exaustivamente todos os fundamentos dispostos na impetração, não se justifica determinar nova análise do mérito, sendo inócua a pretensão de superar óbices processuais para realizar-se julgamento que, na prática, já ocorreu de forma integral.

10. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a determinada pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).

Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, sem dúvida, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode declarar inépcia da denúncia. Assim, por exemplo:
“Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2018).

Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 84.776, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 28.10.2004; HC n. 80.954, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 5.4.2002; HC n. 81.517, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.6.2002; e HC n. 82.393, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.8.2003.

11. Na espécie vertente, a descrição da conduta delitiva não é genérica. O Ministério Público relatou na denúncia a prática do crime disposto no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal), consubstanciado na prestação de declarações falsas de imposto de renda e pela omissão de receitas da pessoa jurídica Lilian Rodrigues Piai EPP, entre 2004 e 2005, com o objetivo de suprimir o pagamento de tributos federais devidos. Os indícios suficientes de autoria em relação à recorrente Lilian Rodrigues Piai Manoni sustentam-se no fato de ser gestora da sociedade, como comprovado por assinaturas em procedimentos fiscais e documentos administrativos. Gilmar Roberto Piai admitiu ser o gestor financeiro da empresa no período.

A imputação penal permite o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, efetivamente exercidas pelos recorrentes, pelo que descabe cogitar-se de ausência de individualização da conduta.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, “em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação. (...) E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC n. 186.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INOCORRÊNCIA. ART. 192, CAPUT, C/C O ART. 312, DO RISTF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA GERAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, quando em jogo crimes societários, ‘não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela’ (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10/2008). 4. Demonstrada a participação do agravante e de corréus, a partir, especialmente, da função de gestão desempenhada na empresa, a teor do estatuto social desta, em fraude à fiscalização tributária, por meio de inserção de elementos inexatos relativamente a operações de saída de mercadorias tributadas, não prospera a alegação de ocorrência de responsa